Tribunal: TJDFT
Processo: 0708605-65.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO CUMULADO COM RESTITUIÇÃO DA POSSE DO BEM E REPARAÇÃO DE DANOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CLÁUSULA PENAL. OPÇÃO DO AUTOR EM RESCINDIR O CONTRATO COM A REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AOS CONTRATOS. AUTONOMIA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA. RESPONSABILIDADE POR IMPOSTOS E INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. PEDIDO GENÉRICO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL NÃO ACOLHIDO.

1. A juntada de documentos por ocasião da interposição do recurso de apelação só é admissível se forem novos ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno. Documentos desconsiderados.

2. Em que pese a inicial tenha sido acompanhada de poucos elementos, esses são suficientes para comprovar a relação jurídica existente entre as partes com elementos a subsidiar os apontamentos feitos na inicial relativos a quantidade de parcelas assumidas e ao valor delas, tendo a planilha juntada o condão de delimitar a dívida de forma clara para efeito do contraditório. Incumbe ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

3. Verificada a existência de contrato de compra e venda de veículo com reserva de domínio firmado pelas partes e restando caracterizado o inadimplemento, aplica-se o disposto no artigo 475 do Código Civil.

4. Havendo a opção do contratante pela resolução do contrato em decorrência do inadimplemento da parte contrária, deve haver a reintegração do contratante na posse do veículo, operando-se a cláusula penal de retenção de valores prevista no contrato a título de perdas e danos.

5. Considerando que o contratante optou por pleitear a rescisão do contrato e não o seu cumprimento, havendo o direito de retenção do valor já pago pelo pela parte contrária a título de perdas e danos, tenho que o pedido suplementar de indenização pela depreciação do veículo, formulada nestes autos, não pode ser acolhido, pois a cláusula penal compensatória estabelecida no contrato já tem o papel de compensar as perdas e danos decorrentes do desfazimento da avença.

6. Em não havendo a comunicação da venda ao órgão de trânsito pelo vendedor, há responsabilidade solidária pelas penalidades administrativas impostas, nos termos do artigo 134 do CTB.

7. O pagamento dos impostos incidentes sobre o veículo no que se refere ao período posterior à sua alienação devem ficam sob a responsabilidade do réu/comprador desde a data da realização do negócio até a data da efetiva reintegração da posse do bem ao autor/vendedor, consoante súmula 585 do colendo STJ.

8. Não se pode acolher pedido genérico de declaração de inexistência de responsabilidade civil ou criminal decorrente do uso do veículo no período em que esse permaneceu na posse do réu quando sequer há notícias de qualquer ilícito ocorrido em decorrência da utilização do veículo. Qualquer ato irregular que tenha repercussão nas esferas cível ou criminal deverá ser apurado e julgado pelo juízo competente.

9. Deu-se parcial provimento ao recurso.